Tribunal: TJPA
Processo: 0803081-77.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803081-77.2022.8.14.0133

APELANTE: CLAUDIANE TORRES BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PMCMV/FAR. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM LAUDO UNILATERAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos indenizatórios decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do PMCMV/FAR.

II. Questão em discussão. Verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial judicial.

III. Razões de decidir. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva por atuar como agente executor vinculado ao FAR. O julgamento antecipado da lide com fundamento exclusivo em parecer técnico unilateral configura cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese. Recurso do Banco do Brasil parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia judicial. Recurso da autora prejudicado.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Tratam-se de
Apelações Cíveis
opostas por CLAUDIANE TORRES BRITO e BANCO DO BRASIL S/A contra sentença (ID 29451324) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em razão de alegados vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV/FAR.

A sentença recorrida (ID 29451324), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais referentes aos reparos necessários no imóvel indicados na inicial, acrescidos de correção monetária e juros legais, reconhecendo sucumbência recíproca entre as partes.

Irresignada, CLAUDIANE TORRES BRITO interpôs apelação (ID 29451326), insurgindo-se contra a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Sustenta que os vícios construtivos comprometeram a segurança, a saúde e a habitabilidade da residência, submetendo a autora e sua família a situação de extrema angústia e sofrimento psicológico, circunstâncias aptas a ensejar reparação extrapatrimonial.

Por sua vez, o BANCO DO BRASIL S/A interpôs recurso de apelação (ID 29451329), sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou apenas como agente financeiro do empreendimento. No mérito, alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial judicial, afirmando que a controvérsia acerca da existência, origem e extensão dos alegados vícios construtivos demanda análise técnica especializada imparcial, pleiteando a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

As partes apresentaram contrarrazões refutando reciprocamente os pedidos formulados nos respectivos recursos (IDs 29451332 e 29451337).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

A controvérsia consiste na verificação da alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para responder por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1/FAR e a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização da prova pericial requerida pelas partes, tendo em vista que a individualização dos danos materiais foi estabelecida com base em laudo unilateral impugnado.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo BANCO DO BRASIL S/A não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o imóvel objeto da lide foi adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

Nos empreendimentos vinculados ao PMCMV/FAR, a atuação da instituição financeira extrapola a figura de mero agente financiador da operação de crédito imobiliário, pois atua como agente executor e operacionalizador de política pública habitacional, exercendo atribuições relacionadas à análise de viabilidade técnica, acompanhamento da execução da obra e liberação de recursos conforme evolução do empreendimento, circunstância que evidencia sua inserção na cadeia de fornecimento e atrai sua legitimidade para responder por eventuais vícios construtivos.

O Superior Tribunal de Justiça diferencia o agente que atua como mero financiador — hipótese em que não há responsabilidade por vícios da obra — daquele que atua como verdadeiro executor de políticas habitacionais:

“(...) a eventual legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado:
é responsável se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda
(...) não o é se atuar meramente como agente financeiro.” (STJ - AgInt no REsp 2.150.998/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 13/11/2024).

No mesmo sentido:

“(...) A preliminar de
ilegitimidade passiva foi afastada, pois o Banco do Brasil não atuou como mero agente financeiro, mas como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)
, sendo corresponsável pela fiscalização da qualidade das obras do programa (...)” (TJPA - Apelação Cível nº 0804504-72.2022.8.14.0133, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 11/11/2025).

Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo BANCO DO BRASIL S/A.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Entendo assistir razão ao BANCO DO BRASIL S/A quanto à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A controvérsia instaurada nos autos possui natureza eminentemente técnica, envolvendo a verificação da existência, origem, extensão e individualização dos alegados vícios construtivos no imóvel objeto da lide.

Da análise dos autos, verifica-se que ambas as partes requereram expressamente a realização de prova pericial judicial.

A autora, em petição de ID 29451296, afirmou que a produção de prova técnica especializada constituía “o único meio de prova capaz de qualificar e quantificar os fatos narrados na inicial”, reiterando a imprescindibilidade da perícia para identificação das patologias construtivas e dos reparos necessários.

Por sua vez, o BANCO DO BRASIL S/A, na petição de ID 29451297, igualmente requereu a realização de perícia técnica por profissional habilitado em engenharia civil, sustentando a necessidade de adequada instrução probatória para esclarecimento da controvérsia.

Não obstante a inequívoca necessidade de produção técnica e o requerimento expresso formulado pelas partes, o Juízo de origem proferiu sentença condenatória amparando-se substancialmente em parecer técnico unilateral apresentado pela autora, sem oportunizar a realização de perícia judicial submetida ao contraditório pleno.

Embora o laudo técnico particular apresentado pela autora constitua elemento probatório relevante, sua natureza unilateral impede que lhe seja atribuída força suficiente para formação definitiva do convencimento judicial, sobretudo em demanda cuja controvérsia depende de conhecimento técnico especializado. O fato de o parecer ser minucioso não significa, necessariamente, que reflita a efetiva extensão dos alegados vícios construtivos e dos danos materiais correspondente, sendo que o réu impugnou a unilateralidade do laudo e pediu perícia.

A produção de prova pericial judicial, especialmente em demandas envolvendo responsabilidade civil por vícios construtivos, revela-se instrumento essencial para assegurar a observância dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Embora o magistrado seja o destinatário da prova, somente poderá indeferir diligências probatórias quando manifestamente inúteis, irrelevantes ou protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, contudo, a sentença recorrida não apresentou fundamentação suficiente apta a justificar o indeferimento da prova pericial requerida pelas partes, tampouco demonstrou, de forma convincente, a desnecessidade da produção técnica para o adequado deslinde da controvérsia.

Também não procede a alegação de violação ao princípio da impugnação específica, pois o BANCO DO BRASIL S/A impugnou expressamente o parecer técnico unilateral, sustentando justamente a ausência de submissão ao contraditório e requerendo a realização de perícia judicial para possibilitar o efetivo exercício da ampla defesa.

(...) VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL JUDICIAL. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. DISTINÇÃO ENTRE PROVA DOCUMENTAL E PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA OFICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...)
O laudo técnico produzido unilateralmente pela parte constitui prova documental, não se equiparando à perícia judicial prevista nos arts. 464 e seguintes do Código de Processo Civil.
(...) A controvérsia acerca de falhas de construção demanda
esclarecimento técnico imparcial quanto à existência, extensão e causas dos alegados vícios construtivos
. A
ausência de prova pericial judicial configura cerceamento da adequada instrução probatória, impondo a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória
. A decisão monocrática que reconheceu a imprescindibilidade da perícia judicial encontra-se em conformidade com o sistema probatório do Código de Processo Civil. (...)
A ausência de observância ao procedimento legal da prova pericial impede o aproveitamento do laudo unilateral como fundamento decisório.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0809556-64.2021.8.14.0301 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-24).

(...)
VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL.
declaração de preclusão DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. APELAÇÃO PROVIDA. (...) A produção de prova pericial técnica é imprescindível para a apuração da existência, extensão e causas dos vícios estruturais apontados em imóvel residencial, sendo o meio adequado para instrução da demanda. (...) 6. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial essencial caracteriza cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso provido. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0003532-95.2017.8.14.0009 - Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-09).

Nessa perspectiva, evidencia-se a ocorrência de cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para reabertura da instrução processual, com realização da prova pericial técnica pleiteada pelas partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso do BANCO DO BRASIL S/A, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e DOU PARCIAL PROVIMENTO para ANULAR a sentença recorrida
, em razão do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial judicial requerida pelas partes, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual.

Em consequência,
NÃO CONHEÇO do recurso interposto por CLAUDIANE TORRES BRITO,
diante da perda superveniente do objeto em razão da anulação da sentença recorrida.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes e pertinentes à matéria em debate, especialmente os arts. 5º, LIV e LV, e 37, §6º, da Constituição Federal; arts. 186, 389, 405 e 927 do Código Civil; arts. 6º, VIII, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor; e arts. 370, 371, 489, §1º, 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Advirto, ainda, que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de Apelação do
BANCO DO BRASIL S/A
para ANULAR a sentença recorrida e

NÃO CONHECER do recurso interposto por CLAUDIANE TORRES BRITO,
diante da perda superveniente do objeto,
tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

16ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
26/05/2026 a 02/06/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 08 de junho de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 08/06/2026